Tribunal: TJDFT
Processo: 0702614-82.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702614-82.2025.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MINHA MOTO LOCADORA DE MOTOCICLETAS LTDA, FELIPE CAMARGO SANTOS EMBARGADO: FELIPE CAMARGO SANTOS, MINHA MOTO LOCADORA DE MOTOCICLETAS LTDA DECISÃO Contra a decisão que não conheceu o recurso inominado em razão da intempestividade (ID 72618922), foram opostos embargos de declaração por ambas as partes. A ré/recorrida (ID 72827416) aponta omissão, pois não houve manifestação sobre a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. O autor/recorrente (ID 73131906) também aponta omissão, pois não houve manifestação sobre a gratuidade de justiça requerida no recurso inominado. É o breve relato. DECIDO. O autor/recorrente demonstrou que aufere renda mensal de R$ 1.510,00 (ID 72577917), razão pela qual faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Por outro lado, o não conhecimento do recurso inominado acarreta a condenação do recorrente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios em favor da ré/recorrida. Dessa forma, acolho ambos os embargos de declaração para condenar o recorrente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora